Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720814-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sustentação Oral O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça, estando fora, portanto, das situações nas quais é permitida a sustentação oral (mérito do processo e tutela de urgência.). Indefiro. Mantenham o recurso em Pauta Virtual. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator